Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-45.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702407-45.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINALVA MARIA DA CRUZ APELADO: RICARDO FRUTUOSO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Marinalva Maria da Cruz em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Recanto das Emas. Na origem, a ré, ora apelante, requereu o benefício da justiça gratuita no momento da contestação. Todavia, o pedido não foi analisado pelo juiz a quo. Em sede recursal, pede novamente o benefício. Observa-se que, embora formulado o requerimento, não há nos autos quaisquer elementos probatórios que atestem o estado de hipossuficiência da apelante. Intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de rendimentos que indique renda mensal inferior a cinco salários mínimos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator